Tribunal: STF
Processo: Rcl 50546
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF1 no AI 1028430-42.2021.4.01.0000, para garantir a autoridade do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.529/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    O reclamante narra, em suma, o seguinte:



    “Cuida-se de decisão monocrática proferida pela Exma. Desa. Federal Daniele Maranhão, nos autos do agravo de instrumento interposto por JOHNSON & JOHNSON [...] em face de decisão liminar de Primeiro Grau que havia indeferido o pedido de tutela antecipada formulado para ‘suspender os efeitos do despacho 16.3 do INPI, publicada na RPI de 25.05.2021, que noticiou o término do prazo da patente PI 0113110-9 no próximo dia 07.08.2021’. 



    Na fundamentação recursal, a empresa beneficiária da decisão reclamada alegou, em síntese, que: 



    ‘a) busca corrigir os efeitos deletérios da demora injustificada e desproporcional do INPI no processamento do pedido da patente n. PI 0113110-9; 



    b) objetiva resguardar as tecnologias desenvolvidas pela J&J relacionadas a um medicamento à base de golimumabe – utilizado para o tratamento da artrite reumatoide, artrite psoriásica, espondilite anquilosante, espondiloartrite axial não radiográfica e colite ulcerativa –, registrado como SIMPONI® e que 



    c) caso não seja ‘concedida a liminar, a partir do dia 07.08.21 quaisquer terceiros e concorrentes poderão passar a fazer uso indevido da inovação protegida pela patente PI 0113110-9, para a qual a J&J investiu milhões de dólares e diversos anos em pesquisa e desenvolvimento’. 



    Na apreciação preliminar, a despeito do que restou decidido nesta e. Corte Constitucional nos autos da ADI 5529, de Relatoria do Exmo. Ministro Dias Toffoli, a d. Relatora do agravo no TRF-1 acolheu a pretensão recursal, considerando, in verbis: 



    ‘[...] o depósito do produto ocorreu em 7 de agosto de 2001, e a publicação do pedido em 14 de fevereiro de 2002, com a expedição da Carta de Patente em 20 de março de 2018, com prazo de validade de 10 anos. Fatos que demonstram, ao menos em exame perfunctório, que a parte agravante não postergou seu pedido administrativo no sentido de garantir mais tempo para o seu produto, e sim que foi prejudicada pela demora por parte da autarquia federal’ (r. decisão reclamada). 



    Ponderou, ainda, que ‘o fim da patente neste momento processual e sem análise do contraditório, poderá gerar de fato um dano irreversível’ (r. decisão reclamada). 



    Nesses termos, foi deferida a antecipação de tutela ‘para determinar a suspensão dos efeitos do despacho 16.3 do INPI, publicado na RPI de 25.05.2021, até manifestação da parte agravada’ (r. decisão reclamada). 



    A toda evidência, nenhum dos pilares que sustentam a r. decisão reclamada possuem concretude jurídica suficiente para desprestigiar as determinações emanadas pelo Colegiado do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5529, cuja fundamentação teleológica é exatamente a revogação ex tunc do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/96 que permitia às detentoras de patentes de medicamentos estenderem o prazo de proteção de suas tecnologias inventivas além dos 20 anos contados do depósito.” (pp. 2-3 da inicial; grifos no original). 



    Nesse contexto, sustenta que:



    “a r. decisão ora reclamada concluiu pela pertinência da extensão de prazo de patente já extinta, negando efeito vinculante ao acórdão proferido na ADI 5529, segundo o qual a indeterminação do período de exploração exclusiva de um invento ofende a segurança jurídica, a temporalidade da patente, a função social da propriedade intelectual, a livre concorrência, a defesa do consumidor e o direito à saúde” (documento eletrônico 1, p. 4) 



    Aduz, ainda, que:



    “[d]a fundamentação do ato administrativo que reconhece o fim do prazo da patente PI 0113110-9, com base na orientação emanada pelo guardião da ordem constitucional, não se depreende qualquer desconformidade com o transcurso dos 20 anos aplicáveis ao caso concreto. E a argumentação privada no sentido de que, a despeito das determinações objetivas pacificadas no julgamento da ADI 5529, seria ‘razoável e legítima’ a preservação suplementar da proteção patentária não procede. Para o Min. Toffoli, o ‘razoável’ – para o caso de medicamentos – é assegurar ‘a vigência da exclusividade pelo período previsto no caput do art. 40, a contar da data do depósito do pedido de patente (20 anos, em caso de invenção)’ (MC/ADI 5529, DJ. 09/04/2021, fl. 83, g.n.).



    Igualmente não prospera a ideia de que o Patent Term Adjustment (PTA) passou a vigorar como cláusula impeditiva da imediata aplicação da parte dispositiva da decisão final adotada na referida ADI 5529. 



    […]



    Na trajetória de definição da parte dispositiva, o r. Voto Relator enfatiza que ‘há consenso internacional de que o prazo de 20 anos a contar da data do depósito é a medida ideal para a vigência de uma patente’ (MC/ADI 5529, fl. 63) (g.n.). 



    Desconstituindo o argumento da parte adversa segundo o qual haveria determinação superior para exame de prazo individualizado, caso a caso, com prorrogações automáticas, a medida cautelar deferida pelo Min. Dias Toffoli é cristalina ao recomendar objetivamente a data de depósito como parâmetro referencial: […]



    Com o perdão da obviedade, como no caso concreto o depósito ocorreu no dia 7 de agosto de 2001 e o fim do prazo de proteção vintenário, em 7 de agosto de 2021 -, é crucial indagar se há alguma irregularidade que sustente a intervenção jurisdicional ora reclamada. A resposta ‘nenhuma’ induz à necessidade de suspensão liminar. Afinal, ‘findo o prazo de vigência da patente, a proteção extinguese [sic] e seu objeto passa a ser considerado de domínio público, conforme o art. 78, parágrafo único, da lei’ (MC/ADI 5529, fl. 17).



    A estratégia argumentativa excessivamente concentrada no tema da ‘mora administrativa’ é inepta para alteração do prazo de vigência da patente, uma vez que eventual desejo de reparação deve ser exercido não com prorrogação, mas, nos termos do art. 44 da LPI, que regula inteiramente a questão sob a tutela do direito reparatório: [...]” (documento eletrônico 1, pp. 10-14; grifos no original). 



    Ao final, requer: 



    “[...] a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão monocrática proferida no AI 1028430-42.2021.4.01.0000, até o julgamento final desta Reclamação, com fundamento no art. 989, II, do CPC; 



    […]



    o julgamento de procedência da Reclamação, com a confirmação da medida liminar, para cassar a r. decisão reclamada, determinando-se a observância do que restou decidido no julgamento da ADI 5529/DF;” (documento eletrônico 1, pp. 20-21)



    A beneficiária do ato reclamado apresentou manifestação requerendo concessão do prazo para apresentar resposta ao pedido cautelar e juntou procuração (docs. eletrônicos 10-11). Em seguida, apresentou manifestação ao pedido cautelar (docs. eletrônicos 13-18), requerimento de juntada de nota técnica (docs. eletrônicos 20-21) e contestação (doc. eletrônico 23). 



    A autoridade reclamada prestou informações (doc. eletrônico 32).



    A beneficiária apresentou novas manifestações (docs. eletrônicos 49 e 55-57). 



    O reclamante também apresentou novas informações e reiterou os argumentos já expostos (docs. eletrônicos 53 e 61). 



    A Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biossimilares e o Grupo Farmabrasil requereram admissão no feito na qualidade de amici curiae (docs. eletrônicos 27-28 e 33-47, respectivamente). Ambos os pedidos foram indeferidos (docs. eletrônicos 59 e 60, respectivamente). 



    Em 16/3/2022, o Ministro Ricardo Lewandowski, então relator do feito, negou seguimento à reclamação (documento eletrônico 66). 



    Contra essa decisão, o INPI interpôs agravo interno (documento eletrônico 75).



    O Grupo Farmabrasil apresentou pedido de redistribuição do feito (documento eletrônico 80), o qual foi indeferido pela então Presidente do STF Ministra Rosa Weber (documento eletrônico 86).



    Em nova manifestação, o Grupo Farmabrasil informa que o Agravo de Instrumento objeto da presente lide foi desprovido, com a expressa revogação da anterior decisão liminar (documento eletrônico 91).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que a presente demanda está prejudicada.



    Em consulta ao site do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, constatei que o Tribunal negou provimento ao Agravo de Instrumento 1028430-42.2021.4.01.0000, interposto pelo INPI “contra decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para determinar a suspensão dos efeitos do despacho 16.3 do INPI”, nesses termos:



    “Trata-se de Agravo Interno, com pedido de reconsideração (id 148330018), interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI contra decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para determinar a suspensão dos efeitos do despacho 16.3 do INPI, publicado na RPI de 25.05.2021, que determinou a correção do prazo de vigência da PI 0113110-9 para 20 anos contados de sua data de depósito.



    Requer, em síntese, a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja indeferida a medida de urgência postulada pela JOHNSON & JOHNSON, de modo a garantir efetividade à inconstitucionalidade declarada pelo STF na ADI 5.529, nos termos da modulação de efeitos deferida em 07/04/2021 por medida cautelar.



    Brevemente relatado, decido.



    No caso, o objeto da lide originária se refere à patente de invenção relacionada ao medicamento SIMPONI®, pretendendo a JOHNSON & JOHNSON a prorrogação do prazo de vigência da patente pelo período da mora injustificada por parte do INPI na análise do processo administrativo de concessão da proteção da referida patente.



    O agravo de instrumento foi interposto por JOHNSON & JOHNSON, contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 9ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal (lide originária nº 1054805-65.2021.4.01.3400) que indeferiu o pedido de tutela. Fundamento da decisão recorrida teria sido a necessidade de contraditório amplo, tendo em vista as circunstâncias fático-jurídicas inerentes à lide, não se podendo, em congnição [sic] sumária, presumir a verossimilhança da alegações (id 145075048).



    Em decisão proferida em 06/08/2021, porém, foi deferida a atribuição de efeitos suspensivo para determinar a suspensão dos efeitos do despacho 16.3 do INPI, publicado na RPI de 25.05.2021, até manifestação da parte agravada (id 145548033). 



    Adiante, foi deferido o ingresso do feito da INTERFARMA – Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, na qualidade de Amicus Curiae.



    Sobre a matéria, ao regulamentar o art. 5º, XXIX, da Constituição Federal, a Lei 9.279/1996, que trata dos direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, trouxe regra que estabelece o prazo de 20 anos para a patente de invenção, contados da data de depósito. Por outro lado, o parágrafo único desse mesmo dispositivo disciplinava que esse prazo não poderia ser inferior a 10 (dez) anos, a partir da concessão da patente. A propósito, confira-se:



    Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.



    Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. 



    Em maio de 2021, em julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5529/DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial. A premissa do julgamento foi a de que a previsão legal ensejaria uma prorrogação automática da vigência de patentes no Brasil, em afronta ao preceito constitucional que estabelece que o privilégio deve ser limitado temporalmente, de modo a impedir a formação de monopólios por tempo indeterminado e excessivo, em detrimento da segurança jurídica, do princípio da eficiência da administração pública, do princípio da ordem econômica e do direito à saúde.



    A ementa do julgado se encontra vazado nestes termos:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40 DA LEI Nº 9.279/1996. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE PATENTES NA HIPÓTESE DE DEMORA ADMINISTRATIVA PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO. INDETERMINAÇÃO DO PRAZO DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA DO INVENTO. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA, À TEMPORALIDADE DA PATENTE, À FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO, À EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, À LIVRE CONCORRÊNCIA, À DEFESA DO CONSUMIDOR E AO DIREITO À SAÚDE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.



     1. A proteção à propriedade industrial, prevista como direito fundamental no art. 5º, inciso XXIX, da Constituição de 1988, se dá de forma temporária e com fundamento no interesse social e no desenvolvimento tecnológico e econômico. Trata-se, portanto, de instituto com finalidade determinada pela Constituição e que não se circunscreve a um direito individual, pois diz respeito à coletividade e ao desenvolvimento do País.



    2. Segundo o caput do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, a vigência da patente observará os prazos fixos de 20 (vinte) anos para invenções e de 15 (quinze) anos para modelos de utilidade, contados da data de depósito. A Lei de Propriedade Intelectual (LPI) prevê, ainda, uma regra adicional no parágrafo único do dispositivo: a contar da data de concessão da patente, o prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade. Portanto, extrai-se do art. 40 a relevância de dois marcos temporais para a determinação do prazo de vigência da patente: a data do depósito e a data da concessão do pedido.



    3. O parágrafo único do art. 40 estabelece um prazo variável de proteção, pois esse depende do tempo de tramitação do respectivo processo administrativo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Assim, caso a autarquia leve mais de 10 (dez) anos, no caso da invenção, ou mais de 8 (oito) anos, no caso do modelo de utilidade, para proferir uma decisão final, o período total do privilégio ultrapassará o tempo de vigência previsto no caput do art. 40.



    (...)



    6. O parágrafo único do art. 40 é desarrazoado sob diversos aspectos, haja vista que ele acaba por tornar o prazo de vigência das patentes indeterminado. Com efeito, não se sabe o prazo final da vigência de uma patente no Brasil até o momento em que essa é efetivamente concedida, o que pode demorar mais de uma década. A consequência prática disso é a ausência, de fato, de limitação temporal para a proteção patentária no Brasil, redundando no cenário absurdo de haver patentes vigendo no país por prazos extremamente extensos, de cerca de 30 anos, o que desborda dos limites da razoabilidade e faz o país destoar das demais jurisdições em matéria de proteção da propriedade industrial.



    (...)



    17. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996.



    18. Modulação dos efeitos da decisão, conferindo-se efeitos ex nunc, a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manterem as extensões de prazo concedidas com base no preceito legal, preservando-se, assim, a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência da aplicação do aludido preceito. Ficam ressalvadas da modulação (i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo) e (ii) as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. A ambas as situações se aplica o efeito ex tunc, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, devendo ser respeitados os prazos de vigência das patentes estabelecidos no caput do art. 40 da Lei 9.279/1996 e resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo das referidas patentes. (ADI 5529, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2021)



    Diante deste cenário, embora a JOHNSON & JOHNSON sustente que a pretensão de ajuste/recomposição de prazo de vigência de patentes não contrariaria a ratio decidendi da ADI 5529, porquanto seria essa uma medida de reparação específica da alegada inércia injustificada do INPI, a ser aferida caso a caso, o Supremo Tribunal Federal, em decisão posterior, confirmou a impossibilidade de prorrogação automática das patentes, mesmo que fundada nas razões aduzidas no presente agravo de instrumento.



    Neste sentido, o Ministro DIAS TOFFOLI, na análise da Reclamação nº 53.181/DF, cassou a liminar concedida nos autos do AI nº 1011696-79.2022.4.01.0000, da lavra do então Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE, que havia restabelecido a patente até a realização de prova pericial para se apurar a alegada mora injustificada do INPI.



    Na oportunidade, consignou o Ministro que a extensão do “privilégio temporário da patente” afasta a aplicação do decidido pela ADI e vai de encontro à ratio da decisão paradigma proferida pelo Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996, conforme explicitado nestes termos:



    Eventual extensão da vigência de patente precisa de critérios objetivos disciplinados em lei, sem que se condicione a prorrogação tão somente à demora na análise do processo pelo INPI ou que se subverta a essência do art. 5º, inciso XXIX, da CF/88, de modo que a previsibilidade quanto ao prazo de vigência da patente possibilite escolhas racionais pelos agentes de mercado.” (Rcl nº 53.181, Ministro DIAS TOFFOLI, j. em 19/06/2022, public. 23/06/2022).



    Do mesmo modo, no julgamento da Reclamação nº 56.378/DF, a Primeira Turma do STF, por maioria, negou referendo à decisão liminar deferida nos autos pelo Ministro Luiz Fux, que havia entendido que o julgado na ADI nº 5.529, a depender da especificidade do caso, não teria vedado, por completo, a possibilidade de extensão do prazo de patente. 



    Prevaleceu, na ocasião, o entendimento que:



    “As razões apresentadas na inicial da presente reclamatória – amparadas no tempo de tramitação do processo administrativo para justificar a pretensão de prorrogação da patente PI 0212726-1 – vão de encontro à ratio que informa a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/96 e, nessa medida, concluo pela ausência do requisito da plausibilidade do direito reivindicado nos autos”. (Rcl 56378 MC-Ref, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe-035 de 28-02-2023)



    O Supremo Tribunal Federal tem, portanto, confirmado a impossibilidade de extensão automática de patentes pelo prazo a que aludia o parágrafo único da Lei 9.279/96, independente do tempo de tramitação do processo administrativo no âmbito do INPI. 



    Neste sentido, é o entendimento desta Corte :



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OZEMPIC®4 E RYBELSUS®5. PATENTE. ART. 5º, XXIX, DA CF. LEI Nº 9.279/96 (LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – LPI). PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE PATENTE. INVIABILIDADE. ART. 40, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LPI. ADI 5529/DF. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. CONTROLE CONCENTRADO. PRIVILÉGIO ASSEGURADO POR PRAZO DELIMITADO. (...).



    (...)



    3. A Lei de Propriedade Industrial, que regulamenta a matéria, estabeleceu em seu art. 40, caput, o prazo de 20 (vinte) anos para a patente de invenção, contados da data do depósito. Em contrapartida, o parágrafo único do mesmo dispositivo trouxe critério distinto, asseverando que o prazo de patente não poderia ser inferior a 10 (dez) anos, contados do ato de concessão. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5529/DF (Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2021, Processo Eletrônico DJe-174 Divulg 31-08-2021 Public 01-09-2021), reconheceu a inconstitucionalidade do mencionado parágrafo único do artigo 40 da LPI, notadamente porque previa uma prorrogação automática do privilégio, o que afrontaria a temporariedade estabelecida no preceito constitucional para a vigência da patente, situação que fragiliza, a um só tempo, o direito à saúde, o interesse social, a dignidade da pessoa humana, e outras disposições mais pontuais, como a eficiência administrativa, a livre iniciativa e a livre concorrência.



    4. A inconstitucionalidade declarada demonstra a interpretação restritiva expressa pelo STF quanto à manutenção, por prazo indeterminado, do direito de exploração exclusiva do invento, visando a impedir o Poder de Mercado, que não se compatibiliza com o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico (art. 5º, inciso XXIX, CF), premissa reforçada pela ressalva da modulação dos efeitos da decisão com relação às “patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, operando-se, em ambas as situações, o efeito ex tunc, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, respeitado o prazo de vigência da patente estabelecido no caput do art. 40 da Lei 9.279/1996”, situação na qual se enquadram os medicamentos OZEMPIC®4 e RYBELSUS®



    5. A exegese permite concluir pela impossibilidade de o Poder Judiciário conceder a prorrogação de prazo pretendida, o que seria, por via transversa, concretizar indevida modulação da decisão proferida pelo STF, usurpando a competência da Corte; e, pior, em afronta direta ao que ficou estabelecido no julgamento, quando de sua modulação. (...) (AC 1086937-78.2021.4.01.3400, DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, TRF1 - QUINTA TURMA, PJe 13/04/2023).



    O entendimento acima foi fixado em sede de controle concentrado, o que o alça à condição de precedente de observância obrigatória, à luz do art. 927, I do CPC, e, por consectário, faculta-se ao Relator a análise do mérito recursal em juízo monocrático (art. 932, IV, b).



    Ante o exposto - a pretensão buscada neste agravo de instrumento não se coaduna com a orientação firmada pelo STF, na ADI 5.529 e com os precedentes desta Corte - nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC, art. 29, XXV, do Regimento Interno e Súmula 568 do STJ. 



    Revogo o efeito suspensivo anteriormente concedido (ids. 145548033 e 167410033), restando prejudicado o agravo interno interposto pelo INPI.



    Transitado em julgado, arquivem-se os autos.” (site do Tribunal Regional Federal da 1ª Região)



     



    Revogada a decisão reclamada, não subsiste o interesse de agir do reclamante nesta demanda.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação por perda superveniente do seu objeto (art. 21, IX, do RISTF). Prejudicado, por conseguinte, o Agravo Interno interposto pelo reclamante (documento eletrônico 75).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator